Tribunal: TJSP
Processo: 2006824-67.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
VOTO No 42909

INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. Pretensão de extensão dos efeitos da falência aos ex-administradores da massa falida. Nulidade da decisão. Fundamentação deficiente. Inocorrência. Fundamentação sucinta que não se confunde com ausência de fundamentação. Preliminar rejeitada. Prescrição. Inocorrência. Direito potestativo do credor que não se extingue pelo não

Ementa:
VOTO No 42909

INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. Pretensão de extensão dos efeitos da falência aos ex-administradores da massa falida. Nulidade da decisão. Fundamentação deficiente. Inocorrência. Fundamentação sucinta que não se confunde com ausência de fundamentação. Preliminar rejeitada. Prescrição. Inocorrência. Direito potestativo do credor que não se extingue pelo não uso. Jurisprudência do STJ. Decisão mantida nesse ponto. Mérito. Desvio de finalidade suficientemente demonstrado. Abuso da personalidade jurídica configurado. Inteligência do art. 50 do Código Civil. Precedentes do STJ. Decisão mantida nesse ponto. Limitação da responsabilidade ao valor dos créditos inexigíveis decorrentes das duplicatas sem lastro sacadas pela empresa devedora e questionadas na Justiça. Impossibilidade. Responsabilidade patrimonial dos sócios decorrente da desconsideração da personalidade jurídica que abrange toda a dívida executada, no caso, o passivo da massa falida. Exegese dos arts. 50 do CC e 790, II, do CPC. Precedentes do STJ. Decisão mantida nesse ponto. Multa processual. Art. 1.026, § 2o, do CPC. Descabimento. Intuito manifestamente protelatório dos embargos de declaração opostos na origem não evidenciado. Decisão reformada nesse ponto para afastar a penalidade processual.

Recurso provido em parte.